Tribunal: STF
Processo: Rcl 77197
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. IMPOSSIBILIDADE DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS ETAPAS DO CERTAME COM BASE EM RESTRIÇÃO DE GÊNERO: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA COM O DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.490. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 12.3.2025, pelo Estado de Goiás contra a seguinte decisão proferida pela juíza de direito da Sétima Vara de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO no Processo n. 5282825-10.2024.8.09.0051, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490:



    “DECISÃO/OFÍCIO MANDADO



    ALANA LOPES DOS SANTOS propôs a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do ESTADO DE GOIÁS, todos qualificados nos autos.



    Alega a parte autora, em síntese, que participou do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente de 2ª Classe QPPM da Polícia Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital n. 002/2022.



    Afirma que, não obstante lograr êxito em todas as etapas, quando da divulgação do resultado final definitivo, foi eliminada do certame sob o argumento de que as vagas destinadas ao sexo feminino seriam de apenas 10% (dez por cento) e que o cadastro de reserva feminino seria de 10% de tal porcentagem.



    Expõe que o artigo que fundamentou a sua eliminação, a saber, art. 4º-A da Lei 17.866, de 19.12.2012, está suspenso de aplicabilidade, nos termos da decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos da ADI 7490.



    Em sede de tutela de urgência, requer a determinação à ré para que garanta sua participação nas demais fases do certame.



    É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.



    Nos termos do artigo 294 do CPC, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência e, consoante o parágrafo único, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.



    In casu, trata-se de tutela provisória de urgência antecipada antecedente.



    O artigo 300 do CPC, estabelece, ainda, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    Sabe-se, outrossim, que o deferimento da medida ocorre para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, ou seja, há a necessidade de que haja uma situação de perigo, de emergência.



    Vale ressaltar que a concessão de tutela antecipada não implica em compromisso com a solução final, assim como o seu indeferimento não antecipa o malogro da pretensão exordial.



    Numa cognição sumária, própria desta fase processual incipiente, vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito a autorizar a tutela de urgência.



    Ora, tem-se que o Supremo Tribunal Federal obstou a eficácia dos arts. 3º da Lei Estadual n. 16.899/2010, com redação conferida pela Lei 21.554/2022, e 4º-A da Lei 17.866/2012, incluído pela Lei 19.420/2016 até o julgamento final da ADI n. 7490, e, na oportunidade, o Ministro relator ressalvou que as eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) devem se dar sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público 002/2022, 003/2022 e 004/2022.



    Assim, forçosa a continuidade da autora no certame.



    Ademais, flagrante a desigualdade do caso em apreço, uma vez que pessoa do sexo masculino, com nota inferior a obtida pela requerente, teve direito à inscrição no curso de formação ante a destinação de apenas 10% (dez por cento) das vagas a mulheres.



    Por fim, há de se ressaltar o perigo da demora diante do escasso prazo para submissão às demais fases do concurso.



    DO DISPOSITIVO



    Ante ao exposto, hei por bem DEFERIR a tutela de urgência requerida para determinar a participação da autora nas demais fases do certame” (doc. 14).



    2. O reclamante afirma que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer de nº 5282825-10.2024.8.09.0051, deferiu a tutela de urgência para determinou a continuidade da participação da agravante nas etapas subsequentes do concurso público da PMGO (Edital n. 002/2022, cujo resultado final foi homologado no DOEGO nº 24.019, de 12 de abril de 2023, em relação aos aprovados, e no DOEGO nº 24.027, de 25 de abril de 2023, em relação aos habilitados e remanescentes, pela ordem geral de classificação, desconsiderando a limitação do número de vagas por gênero)” (fls. 1-2, doc. 1).



    Alega que a autoridade reclamada teria “desconsidera[do] o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, em que se declarou inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (...) Neste vértice, houve o resguardo de todos as fases do concurso e atos administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos concursos regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022 até 14/12/2023” (fl. 2, doc. 1).



    Ressalta que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, “não houve qualquer determinação de retroação de fases do concurso, sendo que a reclassificação formalizada pela administração posteriormente ao julgamento da ADI apenas atingiu as candidatas que foram aprovadas em todas as suas fases mas que foram excluídas da lista final exclusivamente pelo critério de gênero declarado inconstitucional, conforme reconhecido pelo Plenário do STF” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “ao ser desclassificada, a autora não pode participar das demais fases do concurso, que seria: Avaliação médica e odontológica; Psicotécnico; Avaliação da vida pregressa e investigação social, requerendo, ao juízo reclamado, a continuidade no certame em razão da reserva de gênero. Portanto, sequer fora relacionada contemporaneamente para as outras fases do concurso, falecendo de figuração nas etapas subsequentes” (fl. 13, doc. 1).



    Salienta que “a reserva/cautela de vaga e a reabertura de fases do concurso determinadas pela autoridade reclamada conflitam com a segurança jurídica da modulação de efeitos determinada no acórdão da ADI 7490, garantindo a eficácia das etapas realizadas no concurso até 14/12/23 e irradiando efeitos após esse marco apenas para aquelas candidatas que foram aprovadas em todas as fases até então. Dessa forma, a decisão reclamada vem emprestando interpretação dissonante do STF quanto ao fato de que os efeitos da ADI apenas beneficiaram candidatas aprovadas em todas as fases do concurso“ (fl. 13, doc. 1).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em diversas decisões recentes, tem determinado a reabertura de fases de concursos já homologados, em flagrante desrespeito à autoridade da decisão desta Corte. Como ocorre no ato reclamado, além de afrontar a autoridade do STF na ADI 7490, causam grave insegurança jurídica, pois interferem em concursos públicos já finalizados e com nomeações em andamento, em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão da ADI 7490” (fl. 17,doc. 1).



    Requer “seja recebida a reclamação para ser concedida, liminarmente e de imediato, a suspensão da decisão reclamada” (fl. 19, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490, com as interpretações formalizadas a partir das reclamações adjacentes” (fl. 29, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir a medida liminar para a beneficiária participar das demais fases do concurso público para soldado combatente de 2ª Classe QPPM da Polícia Militar do Estado de Goiás, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, este Supremo Tribunal deu “interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da presente decisão, com fundamento no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (DJe 21.6.2024). Esta é a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, § 3º). 4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da ‘discriminação contra a mulher na esfera do emprego’ e, por conseguinte, com a garantia do ‘direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego’ (art. 11). 5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (ADI n. 7.490, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.6.2024).



    7. Este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, ”a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (DJe 21.6.2024).



    No caso em exame, a situação é diferente daquela modulada pelo Supremo Tribunal Federal, pois não se discute a nomeação de candidato. Na espécie, a medida liminar foi deferida para a beneficiária participar das demais fases do certame, pois teria sido aprovada “em todas as etapas, quando da divulgação do resultado final definitivo, foi eliminada do certame sob o argumento de que as vagas destinadas ao sexo feminino seriam de apenas 10% (dez por cento) e que o cadastro de reserva feminino seria de 10% de tal porcentagem” (doc. 14). Confira-se trecho da decisão reclamada:



    “Alega a parte autora, em síntese, que participou do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente de 2ª Classe QPPM da Polícia Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital nº 002/2022.



    Afirma que, não obstante lograr êxito em todas as etapas, quando da divulgação do resultado final definitivo, foi eliminada do certame sob o argumento de que as vagas destinadas ao sexo feminino seriam de apenas 10% (dez por cento) e que o cadastro de reserva feminino seria de 10% de tal porcentagem. (...)



    Numa cognição sumária, própria desta fase processual incipiente, vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito a autorizar a tutela de urgência.



    Ora, tem-se que o Supremo Tribunal Federal obstou a eficácia dos arts. 3º da Lei Estadual n. 16.899/2010, com redação conferida pela Lei 21.554/2022, e 4º-A da Lei 17.866/2012, incluído pela Lei 19.420/2016 até o julgamento final da ADI n. 7490, e, na oportunidade, o Ministro relator ressalvou que as eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) devem se dar sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público 002/2022, 003/2022 e 004/2022.



    Assim, forçosa a continuidade da autora no certame.



    Ademais, flagrante a desigualdade do caso em apreço, uma vez que pessoa do sexo masculino, com nota inferior a obtida pela requerente, teve direito à inscrição no curso de formação ante a destinação de apenas 10% (dez por cento) das vagas a mulheres.



    Por fim, há de se ressaltar o perigo da demora diante do escasso prazo para submissão às demais fases do concurso” (doc. 14).



    Essa decisão está em harmonia com o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, pois a beneficiária, apesar de aprovada, não teria sido convocada para as demais fases do concurso para soldado combatente de 2ª Classe QPPM da Polícia Militar do Estado de Goiás, porque estava limitado a dez por cento o percentual máximo das vagas oferecidas às candidatas do sexo feminino. Assim, por exemplo:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490. FUMUS BONI IURIS. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DE LEI ESTADUAL QUE CONTÊM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA, APROVADA EM TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, DECORRENTE DA REFERIDA LIMITAÇÃO LEGAL. PERICULUM IN MORA. ATO RECLAMADO APTO A PRODUZIR EFEITOS DEFINITIVOS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA CANDIDATA PRETERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR O MOMENTO DE REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO CURSO DE FORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA” (Rcl n. 71.707-MC-Ref, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2024).



    “RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DE GOIÁS. CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA DIANTE DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE CANDIDATO DO SEXO MASCULINO COM RESULTADO INFERIOR. DISCRIMINAÇÃO INDEVIDA. OFENSA À ADI 7490. LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO RECLAMADA E RESTABELECER DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ASSEGUROU A CONTINUIDADE DA RECLAMANTE NO CERTAME. LIMINAR REFERENDADA, NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (Rcl 67.307-MC-Ref, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE GÊNERO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7490. ADERÊNCIA ESTRITA. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA RECLAMAÇÃO. 1. Na ADI 7490, o STF proferiu decisão cautelar para determinar que ‘eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022’. A reclamação versa sobre direito à nomeação no concurso regido pelos editais mencionados na decisão cautelar da ADI 7490. 2. A aplicação ex nunc da decisão cautelar na ADI 7490 impede que o Poder Judiciário determine a nomeação imediata. Porém, não impossibilita o retorno da reclamante à lista de classificação geral, o que permite que ela seja nomeada futuramente em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero. 3. Procedência, em parte, da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que a reclamante seja matriculada no curso de formação, se este vier a ocorrer e que, em caso de eventuais novas nomeações, seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, desde que preenchidos os demais requisitos legais necessários. 4. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 67.640-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.10.2024).



    A decisão reclamada harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora